Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701967-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA ARAUJO SOARES AGRAVADO: JOSE MARIA PENTEADO VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento sem juntada de comprovante ou da guia de preparo recursal. Neste ponto, ressalta-se que o recolhimento de preparo é obrigatório, conforme art. 69, inc. IV do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Em acréscimo, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida pelo juízo de origem, porém a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela agravante e seus familiares, e não as despesas rotineiras (contas de celular, luz, água, mensalidades da faculdade ou deferimento de passe estudantil - ID no 62826921, pg. 66/69), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 48 horas inserir nos autos nova declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça e declaração da deserção recursal. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora